Tribunal: STF
Processo: HC 228021
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, INC. XXXV, E 93, INC. IX, DA CFRB. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 809.830/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inc. II (roubo majorado concurso de pessoas), do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam a inidoneidade da decisão que implicou a preventiva, uma vez que os indícios autoria se basearam exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em sede policial sem observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP. Acrescentam que a vítima não reconheceu o paciente na fase judicial. Apontam as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego lícito, residência fixa e família constituída. 



    5. Requerem, em âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. 



    6. Por meio de petição de aditamento à inicial, a defesa ressalta que o Juízo de origem, ao indeferir pedido de liberdade provisória formulado durante audiência de instrução, ignorou o fato de o paciente não ter sido reconhecido pela vítima em juízo. Assevera ter submetido o ponto à apreciação do Tribunal de origem e do Superior Tribunal de Justiça, a possibilitar o exame por esta Corte. Reitera os pedidos formulados na petição inicial.



    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo em fase de apresentação de alegações finais. Verifica-se, ainda, que novo pedido de liberdade provisória foi indeferido.



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de se apreciar o pedido vinculado à inicial, uma vez que a controvérsia alusiva ao reconhecimento fotográfico não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria em dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. A par disso, pelo que se depreende do andamento processual, o processo-crime está em fase final, em vias de ser proferida sentença, no âmbito da qual serão apreciadas, com profundidade, as alegações veiculadas relativas à nulidade do reconhecimento fotográfico.



    11. É adequada a tese defensiva, especialmente pela robustez dos argumentos consignados, no entanto, a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, impondo-se aguardar o trâmite ordinário do processo, sob pena de indevida interferência na atuação do Juízo de origem.



    12. Por outro lado, vislumbro ilegalidade flagrante nas decisões pelas quais o Juízo de origem indeferiu os pedidos de liberdade provisória do paciente. Nota-se que a defesa, levando em consideração o não reconhecimento do acusado pela vítima na fase judicial, postulou a revogação da prisão preventiva em duas oportunidades, sendo a primeira durante audiência de instrução realizada em 14/02/2023, conforme ata de julgamento juntada:



    “Pela defesa do réu João foi dito: requer ao final da audiência a soltura do acusado em razão do seguintes fatos. Os indícios de autoria que autorizavam a prisão preventiva se esvaíram com a realização do reconhecimento pessoal feito em juízo. Durante a oitiva da vítima em juízo ela própria narrou que não foi observado o procedimento previsto no artigo 226 do CPP pois antes do reconhecimento a vítima não descreveu as características físicas das pessoas a serem reconhecidas, tratou-se de reconhecimento nulo. Como se pode ver no decreto prisional os elementos de autoria estão baseados no reconhecimento feito na delegacia. Contudo, em juízo a vítima não reconheceu o acusado João Vítor como autor dos fatos. Assim, os elementos de autoria que sustentavam o decreto prisional não mais existem apos o reconhecimento feito em juízo. Além disso a instrução processual não se encerrou na data de hoje em razão do ofício esquivo enviado pela PMSP com informação inverídica de que os policiais da ocorrência não utilizavam a câmara corporal, sendo certo que a defesa de João Vítor havia requerido tais imagens, inclusive as imagens da câmara da rua, em petição do dia 18/11/2022, ou seja, muito antes do ato processual hoje ocorrido, o que tornaria possível a vinda de tais imagens aos autos. A instrução também não se encerrou hoje em razão do pedido feito pela defesa do corréu e da necessária vinda das imagens aos autos conforme decidiu esse douto juízo. Dessa forma, a demora para se encerrar a instrução não pode ser atribuída a defesa de João Vitor. Portanto, para que não seja prolongada indevidamente a prisão preventiva de João Vítor, requer-se a soltura do acusado, ainda que impostas medidas cautelares alternativas.” (e-doc. 14, p. 3; grifos nossos).



    13. Ocorre que o Magistrado de origem, nas duas oportunidades, ignorou a alegação defensiva, em 1º/03/2023 e 10/05/2023, assentando, de maneira genérica, não ter havido alteração do quadro fático-processual. Confira-se:



    “Em que pesem os argumentos trazidos pela combativa defesa, não vislumbro qualquer alteração na situação fática nestes autos que possa levar à mudança na situação prisional específica, remanescendo o panorama que o levou à prisão preventiva dos denunciados, cujos motivos e fundamentos permanecem inalterados desde a última análise da prisão preventiva, realizada a menos de um mês, no dia 07 de fevereiro de 2023. 



    Com efeito, os fundamentos da prisão preventiva do réu permanecem presentes, sobretudo diante da gravidade concreta do crime já destacada na decisão anterior, aliada à reincidência do réu Henrique, bem como diante da necessidade de resguardar a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, conforme fundamentação da última decisão de revisão da preventiva proferida nos autos.” (e-doc. 15, p. 2; grifos acrescidos).



    “Trata-se de reiteração de pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do réu JOÃO VITOR PAULINO DE OLIVEIRA. O Ministério opinou pelo indeferimento. 



    Mantenho a decisão anterior pelos próprios fundamentos, já que o tempo entre a abordagem e o crime, argumento levantado pela Defesa para ressaltar que não se encontram presentes os requisitos autorizadores para prisão preventiva do acusado, dizem respeito ao mérito e serão analisados em momento oportuno, após o interrogatório dos réus, que não foi realizado em razão de pedidos da Defesa, atravessados no bojo de instrução criminal. 



    Dessa forma, inalterada a situação fática e jurídica que levou à decretação da prisão cautelar, INDEFIRO o pedido de liberdade e MANTENHO a prisão preventiva de JOÃO VITOR PAULINO DE OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, já servindo esta decisão, na forma do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, de revisão da custódia cautelar vigente nos presentes autos, que também deve se estender ao corréu Henrique Alves Vieira de Sales. Fls. 386 e 392/393“ (decisão acessada mediante consulta pública ao andamento processual no site do TJSP; grifos acrescidos).



    14. Vale registrar que a omissão do juízo de origem, inclusive, tem impedido a defesa de ver o ponto apreciado pelas demais instâncias, que se esbarram no óbice relativo à supressão de instância.



    15. Sendo assim, a meu sentir, mostram-se violados o princípio da inafastabilidade jurisdicional e o dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrados pelos art. 5º, inc. XXXV, e 93, inc. IX, ambos da CRFB.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, porém, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo — Foro Central Criminal da Barra Funda —, considerado o processo nº 1521531-97.2022.8.26.0228, que reaprecie os pedidos de liberdade provisória formulados pela defesa do paciente João Vítor Paulino de Oliveira, examinando, de maneira específica e fundamentada, o argumento relativo ao esvaziamento dos indícios de autoria considerado o não reconhecimento do paciente em juízo.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator